Tribunal: TJES
Processo: 5002518-51.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002518-51.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO NUNES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: BLOQUEIO APLICATIVO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE USO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INCIDDENTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em breve síntese, alega a parte requerente que teve seu aplicativo do banco bloqueado, o que acarretou na impossibilidade do requerente em utilizar os valores disponíveis em seu cartão.

Em sede de sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3535281 alega que por fazer parte Sistema Financeiro Nacional, os serviços fornecidos pela mesma são “rigidamente controlados” e que desta forma não há o que se falar de defeito na prestação dos serviços.

Em sede preliminar, requer a recorrente que seja retificado o polo passivo para constar apenas BANCO BRADESCO S.A.

Defiro a retificação do polo passivo.

No que concerne à responsabilidade objetiva da requerida, entendo que o banco recorrente se enquadra na condição de fornecedor de serviços, e desta forma, responde pela reparação dos danos causados aos cosnsumidores e relativos a defeitos, independente de culpa ou dolo, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma entendo que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que a requerida não apresentou qualquer justificativa plausível para o bloqueio do uso de aplicativo bancário, fato que, presumivemente, causou abalo moral ao autor.

Por fim, coaduno com o magistrado sentenciante acerca do valor arbitrado, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.